Tribunal: TCU
Processo: 007.456/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada com o objetivo de apurar superfaturamento na execução de contrato firmado com o Consórcio Nova Sede do TRF para a realização de obras e serviços de engenharia destinados à construção do edifício-sede do TRF-1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em cumprimento aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 724/2014-TCU-Plenário (Revisor: Ministro Valmir Campelo), por meio do qual o Tribunal apreciou levantamento de auditoria, realizado no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF 1a Região-DF), no âmbito dos Fiscobras 2008 e 2009, nas " obras de construção do edifício-sede do Tribunal em Brasília-DF ", custeadas com recursos orçamentários disponibilizados por meio do programa de trabalho PT-02.122.0569.11RV.0101. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Roberto de Souza (CPF: XXX.067.781-XX), membro da comissão executora do contrato 58/2007, relativo à construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea ¿c", da Lei 8.443/1992 c/c. arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Roberto de Souza (CPF XXX.067.781-XX), pelas práticas descritas no Relatório e Voto que fundamentam a presente Decisão, em especial nos itens 276 e 277 do Relatório; 9.3. com fulcro no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c. o art. 268, inciso III, do Regimento Interno do TCU, aplicar ao Sr. Antônio Roberto de Souza (CPF XXX.067.781-XX) multa no valor de R$ 3.393,00 (três mil trezentos e noventa e três reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c. o art. 217 do Regimento Interno do TCU, autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.5. quanto ao Consórcio Nova Sede do TRF, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restituir os autos à SeinfraUrbana para análise dos argumentos e documentos constantes das peças 76 a 78, assim como do memorial juntado à peça 89, em prazo não superior a 15 (quinze) dias; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao Consórcio Nova Sede do TRF e ao Sr. Antonio Roberto de Sousa, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.